Tribunal: TJDFT
Processo: 0726401-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726401-49.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA APELADO: JORGE LUIZ DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos etc., Consoante se depreende do petitório de ID no 74944611, o apelante, CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA, pugnou expressamente pela extinção do presente recurso, em razão da perda superveniente de seu objeto. Dessa forma, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil e no art. 87, inciso X, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso de apelação, para que produza seus efeitos legais e jurídicos. Preclusa esta decisão, baixem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator